Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-34.2013.8.11.0004
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001133-34.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA DO CARMO - CPF: 270.188.651-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO EM NENHUM DOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS SEM A DEVIDA CITAÇÃO DO DEVEDOR – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz a não ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora do ato de citação não se deu por culpa sua, mas em razão de trâmites internos da máquina judiciária.

Afirma que não estão presentes nos autos fatos geradores da ocorrência da prescrição intercorrente, cujo decurso do lapso temporal tenha superado os seis anos necessários para configuração do instituto, isto é, 01 (um) ano de suspensão mais 05 (cinco) anos do lustro prescricional.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em
29.01.2013
pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2013850, devido ao não pagamento de multa ambiental, cujo valor, à época, perfazia a monta de R$9.455,06 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito não-tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, a não ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora do ato de citação não se deu por culpa sua, mas em razão de trâmites internos da máquina judiciária, afirmando, sobretudo, que o juízo deixou de analisar o pedido de citação por edital feito dentro do prazo prescricional, tendo intimado o exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu
, o despacho citatório foi proferido em
26/02/2013
, contudo, a apelada nunca chegou a ser citada, tendo em vista que todos os endereços fornecidos pelo Estado de Mato Grosso constaram como inexistentes ou, ainda, a executada era desconhecida no local.

O exequente requereu a citação por edital da parte executada, o que foi indeferido, uma vez que não foram esgotados todos os meios cabíveis para localização.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso pleiteou a indisponibilidade de veículos por meio do Sistema Renajud, o que novamente foi indeferido pelo juízo a quo, tendo em vista que a executada sequer tinha sido citada no processo.

Após novas tentativas de localização da executada, todas infrutíferas, a Fazenda Pública, em
12.12.2019
, requereu a citação por edital, isto é, mais de 06 (seis) anos após a primeira tentativa de citação infrutífera, que ocorreu em
2013
.

Assim, foi oportunizada a Fazenda Pública se manifestar sobre a prescrição intercorrente, que o fez, rechaçando a sua ocorrência.

No entanto, em 20 de maio de 2021, sobreveio sentença extintiva do processo, com resolução de mérito, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (id. 99752507).

Logo, a partir de uma análise acurada dos autos, constata-se que os autos estão tramitando há mais de 08 (oito anos), sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571)
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.

No caso, a Fazenda Pública Estadual estava ciente da não localização do executado, uma vez que tentou diversas vezes realizar a sua citação, sem sucesso, bem como requereu a suspensão do processo com o objetivo de tentar localizar novos endereços, contudo, apesar de ter realizado novas tentativas de localização, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.

Não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando já devidamente demonstrado que, apesar de todo o esforço empreendido pela Fazenda Pública Estadual, a executada sequer fora citada nos autos, o que demonstra que o objeto da execução não está nem perto de ser satisfeito.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021